Tribunal: TJBA
Processo: 8074997-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074997-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: MARTA MARIA CAVALCANTI Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA E DE MECANISMOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AFASTAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra Acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de improcedência em Ação Monitória movida em face de MARTA MARIA CAVALCANTI, na qual se buscava a cobrança de saldo devedor oriundo de suposto mútuo eletrônico. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a alegada premissa equivocada do julgado ao não reconhecer a validade do contrato eletrônico sem assinatura física; (ii) a suposta omissão quanto aos documentos probatórios (extratos e TEDs) e aos efeitos da revelia; (iii) a violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) a possibilidade de conversão do rito monitório para o comum; e (v) o prequestionamento da matéria legal. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável. 4. O Acórdão não negou a validade teórica da contratação eletrônica, mas reconheceu a insuficiência probatória no caso concreto, ante a ausência de mecanismos tecnológicos confiáveis (como geolocalização, logs de IP, biometria ou certificação ICP-Brasil) capazes de vincular a manifestação de vontade da mutuária aos documentos unilaterais apresentados, alinhando-se à jurisprudência do STJ (REsp 2.150.278/PR) e deste Tribunal. 5. A revelia induz presunção apenas relativa de veracidade, a qual foi corretamente afastada nos termos do art. 345, III e IV, do CPC, tendo em vista que a prova constante dos autos foi insuficiente para constituir o direito autoral, não bastando a simples comprovação de transferência de valores para atestar a causa jurídica do mútuo. 6. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e preclusão lógica a conduta da Embargante que, intimada na origem para produzir provas da relação jurídica, pugna expressamente pelo julgamento antecipado da lide e, após o insucesso da demanda, alega em grau recursal a necessidade de conversão do rito ou dilação probatória (art. 700, § 5º, do CPC). 7. A vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza a chancela judicial de cobrança baseada em título despido da certeza e exigibilidade necessárias à via monitória, sendo que o art. 1.025 do CPC considera prequestionada a matéria pela simples interposição dos embargos. IV. Dispositivo e Tese 8. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se inalterado o Acórdão. Tese de julgamento: "1. A insuficiência de prova técnica robusta para atestar a autoria em contratos eletrônicos afasta a presunção de veracidade decorrente da revelia na ação monitória. 2. Opera-se a preclusão do direito à produção de provas ou à conversão de rito quando a parte autora, instada a se manifestar, requer expressamente o julgamento antecipado da lide, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3. A alegação de premissa equivocada não autoriza a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios quando o julgado adota interpretação fundamentada sobre a valoração da prova." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8074997-62.2021.8.05.0001, em que figuram, como embargante, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, e, como embargada, MARTA MARIA CAVALCANTI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o Acórdão recorrido, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, __ de __________ de ____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA